Tribunal: TJMT
Processo: 0008175-89.2014.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008175-89.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO DONIZETE CORREA (APELADO), FERNANDO RODRIGUES DE MORAES (APELADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS DALL AGNOL (VÍTIMA), FERNANDO RODRIGUES DE MORAES (APELANTE), MARCIO DONIZETE CORREA (APELANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 001.856.531-03 (APELANTE), MARCIO DONIZETE CORREA - CPF: 034.287.051-30 (APELANTE), MARCIO DONIZETE CORREA - CPF: 034.287.051-30 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 001.856.531-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO.
PRELIMINAR. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES.
DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS RÉUS.
ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
CORREÇÃO DO POLO PASSIVO.
ERRO MATERIAL QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO RÉU
. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. Caso em exame:

Apelações interpostas por dois acusados e pelo Ministério Público contra sentença que condenou ambos pelo crime de furto qualificado.
O
apelante
Márcio
pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do concurso de agentes, bem como a revisão da dosimetria e da pena de multa.
O apelante Fernando

alegou
erro de identidade, sustentando que seu irmão utilizou indevidamente seu nome. O Ministério Público requereu a inclusão da qualificadora de escalada, a agravante da reincidência e a fixação de regime fechado.

II. Questão em discussão:

2. Há
cinco
questões em discussão:

(
I
) saber se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade do furto qualificado imputado ao apelante Márcio;

(
II
) saber se é possível a exclusão da qualificadora do concurso de agentes ou a absolvição do
Márcio
diante da ausência de dolo ou colaboração na empreitada criminosa;

(
III
) saber se há erro material na identificação d
o apelante Fernando
, implicando na necessidade de substituição do nome constante nos autos;

(
IV
) saber se devem ser incluídas a qualificadora de escalada e a agravante da reincidência
para o apelado Márcio
, com adequação da dosimetria da pena e fixação de regime prisional mais gravoso.

III. Razões de decidir:

3. As provas colhidas são firmes quanto à prática do delito por ambos os réus, incluindo o testemunho da vítima e depoimentos harmônicos de policiais militares, corroborados por prisão em flagrante com a posse dos bens furtados.

4. A versão do apelante Márcio é contraditória e não encontra amparo nas demais provas, revelando-se inidônea para afastar a condenação.

5. A exclusão da qualificadora do concurso de agentes não merece acolhida, diante da demonstração de divisão de tarefas e unidade de desígnios na prática criminosa.

6. O erro na identificação de Fernando foi devidamente comprovado, restando demonstrado que Renato se passou por ele.

7. A qualificadora de escalada restou configurada conforme laudo pericial que descreveu a necessidade de transposição de obstáculo não facilmente superável.

8. A agravante da reincidência de Márcio está evidenciada por condenação anterior dentro do período depurador, justificando a fixação do regime inicial fechado.

9. A fundamentação da culpabilidade utilizada para exasperação da pena foi inadequada, sendo devida a substituição pelo vetor das consequências do crime.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO DO APELANTE MÁRCIO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

RECURSOS DE
FERNANDO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E
PROVIDOS
.

Teses de julgamento:

“1. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado estão devidamente comprovadas quando os depoimentos das testemunhas e da vítima são coerentes entre si e harmônicos com o conjunto probatório.

2. A exclusão da qualificadora de concurso de agentes é inviável quando há divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os réus.

3. É cabível a retificação do polo passivo quando comprovado erro na identificação do réu.

4. A qualificadora de escalada é configurada quando demonstrado esforço incomum para transposição de obstáculo não facilmente superável.

5. A agravante da reincidência impõe o agravamento da pena e justifica a fixação do regime inicial fechado quando verificada condenação anterior dentro do período depurador.

6. A exasperação da pena com fundamento na culpabilidade é incabível quando
esta
se confunde com circunstâncias elementares do tipo ou qualificadoras do delito.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, I, 64, I, 155, § 4º, I, II e IV, 33, §§ 2º e 3º.

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
Ap
nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013.

TJMT,
Ap
nº 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal,
DJe
16/12/2021.

Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

STJ,
AgRg
no HC 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/10/2020.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.420/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
15/02/2024.

STJ, HC 926.993/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, j. 03/12/2024,
DJe
17/12/2024.

STJ, Súmula 269: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIO DONIZETE CORREA, FERNANDO RODRIGUES DE MORAES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou:

a)
MARCIO DONIZETE CORREA
como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código
Penal,
impondo-lhe a pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa,
em regime aberto.

Em suas razões recursais, Márcio Donizete Correa pugna por sua absolvição, argumentando a ausência de lastro probatório mínimo para a condenação em todos os delitos que lhe foram imputados, conforme o art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, prevista no artigo 155, §

4º, IV, do Código Penal, e a reforma da dosimetria penal para afastar a valoração negativa da culpabilidade e reduzir a pena de multa para o mínimo legal.

b)
FERNANDO RODRIGUES DE MORAES
(posteriormente identificado como RENATO DE MORAES FERNANDES) como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-
multa
,
em regime aberto.

Em suas razões recursais, Fernando Rodrigues de Moraes (Renato de Moraes Fernandes) argumenta que foi injustamente acusado, uma vez que a pessoa de Renato de Moraes Fernandes, seu irmão, atribuiu nome falso quando da sua prisão pelo cometimento do presente fato criminoso, de modo que as imputações acabaram erroneamente vinculadas ao apelante. Diante disso, requer a revisão da sentença para que seja corrigido o erro na identificação do legítimo infrator, excluindo o nome de Fernando Rodrigues de Moraes para que seja corretamente inserido o nome do seu irmão, Renato de Moraes Fernandes.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação criminal para que seja reconhecida a qualificadora da escalada aos apelados Márcio Donizete Correa e Renato de Moraes Fernandes (Fernando Rodrigues de Moraes), disciplinada no inciso II do §

4º do artigo 155 do Código Penal. Além disso, pugna pelo reconhecimento da agravante da reincidência ao apelado Márcio Donizete Correa, seguida da retificação da dosimetria penal e imposição do regime prisional fechado.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial. O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando a pretensão defensiva de Márcio Donizete Correa e manifestando-se pelo não provimento recursal, e pelo
provimento do recurso interposto por Fernando Rodrigues de Moraes
para que figure no polo passivo o nome de Renato de Moraes Fernandes.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento dos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Fernando Rodrigues de Moraes,
e pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante Márcio Donizete Correa.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
Ministério Público
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“(...)

Consta do inquérito policial que, no dia
28 de setembro do corrente ano, por volta das 12h08min,
na residência situada na Rua Bené, n. 164, Bairro Centro, nesta urbe, os denunciados MARCIO DONIZETE CORREA e FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS, previamente conluiados, agindo com unidade de desígnios, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram para proveito de ambos coisa alheia móvel, consistente em: 01 (um) notebook, da marca STI, 01 (uma) mochila preta e 02 (dois) relógios de pulso, das marcas Technos e Orient, pertencentes a Alexandre dos Santos
Dall
Agnol
.

Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado FERNANDO, aproveitando a ausência da
vítima
no local,
escalou o muro de proteção frontal do lote
, adentrou o imóvel e, ato contínuo,
removeu parte do vidro da janela de madeira
, o que lhe permitiu abrir totalmente a janela. Em seguida, o imputado FERNANDO ingressou na moradia e se apropriou dos objetos descritos acima,
enquanto o indigitado MARCIO vigiava do lado externo.

Acontece que a avó da vítima, residente aos fundos, notou uma movimentação na habitação do neto, quando então se aproximou do local e chamou pelo ofendido. Nesse instante, os indigitados empreenderam fuga.

Acionada, a polícia militar empreendeu buscas nas imediações do

cenário do crime e
localizou os imputados em posse da res furtiva
, razão pela qual conduziu-os à delegacia de polícia civil.

Ante o exposto, denuncio MARCIO DONIZETE CORREA e FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS como incursos nas penas do art. 155, § 4°, I, II e IV, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal; citando os denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença
condenatória.
(Sic)
.

Ao fim da instrução criminal, o juízo singular prolatou sentença, condenando o apelante
Márcio Donizete Correa

e Fernando Rodrigues de Moraes
pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4º, I e
IV
, do Código Penal) à pena de pena
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respect
ivamente
, sendo esta
última
substituída
por duas restritivas de direito
.

No que concerne ao recurso interposto por
Fernando Rodrigues de Moraes
, a análise detida dos autos revela que a pretensão recursal merece integral provimento.

A defesa sustenta,
com razão
, a ocorrência de equívoco na
identificação do legítimo infrator,
haja vista que a pessoa que praticou o delito e foi processada sob o nome de Fernando Rodrigues de Moraes é, em verdade, seu irmão
Renato de Moraes Fernandes
.

A documentação acostada aos autos (id.218575719 pág. 1) é elucidativa a esse respeito.

Verifica-se que
Fernando Rodrigues de Moraes
foi intimado da sentença condenatória em
06 de julho de 2018
, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou que o próprio Fernando alegou desconhecer os fatos, afirmando que seu nome fora utilizado por seu irmão Renato, e que pretendia recorrer. Em contrapartida,
Renato de Moraes Fernandes, no mesmo ato de intimação, declarou conhecer a imputação dos fatos e não ter interesse em recorrer
.

Ademais, a certidão constante nos autos, datada de 12 de março de 2018
(
Num. 218575718 - Pág. 221/
244)
, informa que Renato de Moraes Fernandes havia sido preso e processado na Comarca de Campo Verde/MT,
onde admitiu ter mentido sua verdadeira identidade
, utilizando-se falsamente do nome de Fernando Rodrigues de Moraes. Esta informação foi devidamente comprovada nos autos da ação penal n.
000
2657-51.2015.8.11.0051
,
que tramitou naquela comarca.

Dessa forma, resta cristalino o
erro na identificação do polo passivo da demanda
.

O recurso de apelação de Fernando Rodrigues de Moraes não impugna o mérito da condenação em si, mas a sua titularidade, sustentando que a imputação e, por conseguinte, a condenação, devem recair sobre Renato de Moraes Fernandes.

Considerando as provas inequívocas de que Renato de Moraes Fernandes se apresentou com o nome de seu irmão Fernando, tanto na fase de flagrante quanto durante a instrução processual, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública durante toda a ação penal,
a retificação do polo passivo é medida de justiça.

No que se refere ao recurso interposto pelo apelante Márcio, este pleiteia sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à prática do crime de furto qualificado.

Todavia, tal tese defensiva não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
auto de prisão em flagrante (id.218575718 fls. 08/23 dos autos), do boletim de ocorrênc
ia
(
id.218575718 fls.
09/10), do auto de apreensão (
id.218575718 fls.
24), do auto de avaliação
(id.218575718 fls.
39) e do laudo pericial (
id.218575718 fls.
54/63), os quais são
reafirm
ados pela
s declarações prestadas na fase policial e judicial
que evidenciam, no plano fático-probatório, a existência material de ato que importou na subtração de certos objetos, de propriedade da vítima,

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante Márcio
, alegou que

conheceu
Renato
no mesmo dia, saiu com ele para catar latinhas e apenas o acompanhou até o local, onde
Renato
entrou em uma casa e furtou um notebook e dois relógios. Negou participação no furto, disse que apenas aguardou do lado de fora, conforme trecho do depoimento:

“QUE quanto aos fatos tem a dizer que conheceu Fernando Rodrigues hoje; QUE o interrogado na companhia de Fernando estavam caminhando na rua para catar latinhas para vender, que então Fernando viu um portão aberto e resolveu entrar em uma residência, que o interrogado ficou de fora esperando; QUE não viu, mais acha que Fernando entrou pela janela; QUE Fernando pegou algumas coisas na residência e foram embora; QUE sabe que tinha um notebook e dois relógios, que o interrogado falou para Fernando sair de perto, pois não queria as coisas furtadas; QUE logo em seguida compareceu a polícia militar que fez a detenção dos elementos; QUE somente ficou aguardando Fernando, que não participou do furto; QUE já possui uma passagem por furto na cidade de Porto dos Cauchos. (sic
id. 218575718- fls. 25/06
)

O interrogatório judicial
do apelante
Márcio
,

foi
marcado por diversas contradições, imprecisões e manifestações de pouca clareza.

Durante o diálogo, o apela
nte

demonstrou certa confusão quanto aos fatos narrados. Questionado sobre os eventos ocorridos na Rua Bené, alegou que estava hospedado em um hotel e que, após ser expulso do local por falta de pagamento, encontrou-se com
Renato
na área verde.

Afirmou que não conhecia bem
Renat
o, mas o seguiu e, em determinado momento, o acompanhou até as proximidades do local do crime. Negou ter entrado na residência arrombada, afirmando ter apenas permanecido do lado de fora.

Entretanto, a versão apresentada mostrou-se contraditória em diversos pontos. Quando confrontado com a informação de que
Renat
o teria arrombado a residência e que houve gritos no local,
o apelante

ora
afirm
a
que já havia saído do local, ora que continuava caminhando nas imediações.

Ressalt
ou que não percebeu nenhum grito, mas não soube explicar como teve tempo de ver
Renat
o sair da casa se já havia ido embora. Ainda, ao ser indagado sobre o motivo de ter permanecido com
Renat
o após o crime, declarou que não sabia que ele havia cometido furto, embora estivesse ciente da presença de objetos de procedência duvidosa.

O interrogado também se contradisse ao afirmar que estava “
no lugar errado
” e que cometeu uma “
burrada
”, sem conseguir esclarecer com precisão o que significariam tais expressões. Quando instado a explicar que tipo de atitude configuraria tal “
burrada
”, limitou-se a dizer que teria agido de forma equivocada,
sem detalhar os fatos ou admitir participação direta
.

Já o réu
Renato de Moraes Fernandes
, ao ser interrogado, narro em sede policial que

conheceu Márcio Donizete no mesmo dia, saíram para catar latinhas e, ao ver um portão e janela abertos, entrou na casa, furtou um notebook e dois relógios com intenção de trocar por droga. Disse que é usuário há oito anos e confessou o furto aos policiais, conforme excerto do depoimento
:

(...) QUE quanto aos fatos tem a dizer que conheceu na data de hoje Marcio Donizete; QUE então saíram para catar latinha e vender, pois ambos estão desempregados; QUE andando na rua viu um portão de uma
residência
aberto, então resolveu entrar; QUE a janela também estava aberta, que então entrou na
residência
e Marcio ficou esperando do lado de fora; QUE pegou dentro da
residência
um notebook e dois
relógios
colocou em uma mochila e saiu da
residência
; QUE ia vender para usar substancia entorpecente; QUE é usuário há oito anos; QUE afirma ter furtado a
residência
, mais nega ter arrombado, pois a mesma estava aberta; QUE logo em seguida foi surpreendido por policiais militares e acabou confessando o furto então veio conduzid
o
a esta Delegacia de Polícia;
(sic –id.
218575718- fls.29/30)

A réu
Renato
, ao ser questionado sobre os fatos
em juízo
,
afirmou que ingressou na residência forçando a janela, a qual estava unida por uma madeirinha. Declarou que retirou tal peça com força, o que permitiu a abertura do vão e, consequentemente, sua entrada no imóvel.

Negou que seu comparsa, Márcio, tivesse participado da ação criminosa, afirmando que este apenas circulava do lado de fora e que nada teve a ver com o ocorrido. Em sua narrativa, relatou que após entrar na residência, foi surpreendido por uma mulher e, então, evadiu-se do local.

Indagado se Márcio o acompanhava ou lhe dava apoio externo, inicialmente negou qualquer tipo de combinação, mas posteriormente admitiu que se encontraram e conversaram nas proximidades, antes da prática do fato.

Durante o interrogatório, demonstrou certa confusão e inconsistência quanto aos detalhes da ação conjunta,
não esclarecendo de forma satisfatória o motivo de Márcio permanecer do lado de fora do imóvel.

Embora negue qualquer acerto prévio, reconheceu que ambos estavam juntos antes e após o delito
.

Sobre a violação da janela,
descreveu que utilizou um
alicate
,
para remover a madeirinha que segurava o vidro. Confirmou que houve dano à estrutura, o que corrobora a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Perante a autoridade policial a vítima, relatou
que:

“QUE na data de ontem
28.09.2014, por volta das 12:00/horas
, o declarante e seus pais saíram para almoçar, porém, sua avó já bem idosa reside em uma casa aos fundos, e então sua residência foi invadida por dois indivíduos, sendo que eles pularam o muro e retiraram o vidro da janela de madeira e após abriram as janelas, sendo que então os suspeitos reviraram todo o quarto do declarante e subtraíram
diversos
produtos, e então sua avó observou a movimentação de pessoas no interior da casa e veio em direção a casa do declarante chamando o mesmo, sendo que então os suspeito fugiram do local, e ainda deixaram algumas sacolas de roupas arrumadas para levar Que, foi subtraído de sua residência um notebook, marca STI, uma mochila, e dois relógios
;” (sic. Id. - 218575718 pag. 39)

Ao ser ouvida judicialmente, a vítima
ratificou na íntegra os termos narrados em sede policial.

A testemunha policial Victor Hugo Cabelho,
relatou em seu depoimento extrajudicial que após
a abordagem
, realizarem entrevista
s
separadamente,
quando
estes afirmaram
que “
um deles adentrou na
resi
d
ência
forçando a janela e o outro ficou do lado de fora observando a aproximação de alguém que pudesse
frustrar
o delito
”

E
m juízo
, que teve conhecimento da ocorrência por meio de relatos de vizinhos e populares, os quais presenciaram indivíduos pulando o muro de uma residência e subtraindo objetos, os quais teriam sido transportados em mochila, mas que com apoio da equipe de inteligência, foram realizadas diligências nas imediações da área verde do bairro, onde dois suspeitos com mochila foram avistados.

Após breve perda de contato visual, os indivíduos foram localizados e abordados, sendo encontrados em sua posse objetos suspeitos. Ambos foram detidos, conduzidos ao quartel e, posteriormente, reconhecidos pela vítima.

A testemunha
,
Rodinei
de Souza Ribeiro,

policial que acompanhou o
caso, tanto
na sede policial e judicial, ratificou na íntegra o termos narrados pelo policial Victor Hugo.

Com efeito, a narrativa apresentada pelo apelado
Márcio
, embora repleta de lacunas e contradições, não é acompanhada de elementos de convicção que confirmem sua versão. A imprecisão das respostas, a hesitação diante das perguntas e a ausência de explicação plausível sobre sua presença no local dos fatos fragilizam sua tentativa de desvincular-se da prática delitiva.

O depoimento
do réu Renato
apresenta elementos relevantes quanto à dinâmica do fato e à forma de ingresso na residência.
No entanto, a negativa de participação de seu comparsa, contrastada com a admissão de que estiveram juntos antes e após o crime, levanta dúvidas quanto à veracidade integral de suas alegações.
A versão prestada deve ser analisada à luz do conjunto probatório, especialmente considerando a possível configuração do concurso de agentes.

Ademais
, os depoimentos dos policiais

Rodinei
de Souza Ribeiro
e
Victor Hugo Cabelho
, colhidos em juízo, são uníssonos e harmônicos ao narrar a dinâmica dos fatos, atestando que a equipe recebeu informações sobre o furto qualificado, com o relato de vizinhos indicando a participação de dois indivíduos, um adentrando o imóvel e o outro vigiando do lado externo.

A apreensão da
res furtiva
na posse dos acusados, logo após as diligências, corrobora a versão apresentada e estabelece um liame indissociável entre a conduta de Márcio Donizete Correa e o crime em questão. A posse injustificada do bem subtraído, em crimes patrimoniais, inverte o ônus da prova, exigindo do réu uma justificativa plausível, o que não ocorreu no presente caso, ante as inconsistências e contradições em suas declarações.

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante em poder dos bens subtraídos, indicado por ele mesmo,
faz-se imperiosa manter a condenação pelo delito de
furto qualificado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Conclusivamente, havendo provas da
materialidade
e fundamentos suficientes quanto à
autoria
dos crimes imputados aos apelantes, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

No tocante à qualificadora do concurso de agentes,
prevista no artigo 155, §

4º, inciso IV, do Código Penal, sua manutenção é imperiosa. A tese defensiva de ausência de liame subjetivo entre os agentes não encontra respaldo no conjunto probatório.

Embora Márcio Donizete Correa e Fernando Rodrigues de Moraes tenham buscado desvincular a participação um do outro em seus interrogatórios
judiciais,
a cronologia dos eventos, a chegada conjunta ao local do crime e a divisão de tarefas — um adentrando o imóvel e o outro vigiando — demonstram a comunhão de esforços e a unidade de desígnios para a prática do furto.

Este Tribunal de Justiça entende que
“a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT,
Ap
nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Portanto, a conduta de Márcio Donizete Correa não se limitou a uma mera presença ocasional, mas configurou verdadeira coautoria, tornando inviável o decote da qualificadora.

No tocante à dosimetria da pena
, cumpre
esclarecer que a fundamentação utilizada para exasperar o vetor de
culpabilidade
do réu
, de fato é inidônea.

Realmente
, não se revela adequada a valoração negativa deste vetor na primeira fase da dosimetria, uma vez que o rom
p
imento de o
bstáculo deve

ser
sopesado
, mais adequadamente,
no vetor
das “c
onsequê
ncias
do crim
e
”
,
vez que a prática do rompimento depreciou o imóvel ao
quebrar a janela o fim delituoso
.

Com efeito, o laudo pericial n. 520.02.05.2014-0184 é categórico ao concluir que a janela posterior do imóvel fora arrombada recentemente, o que configura o rompimento de obstáculo à subtração da coisa. A utilização de uma das qualificadoras para exasperar a pena-base, quando há pluralidade de qualificadoras para o mesmo delito, não implica em
bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que, “
havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.
” (
A
gRg

no HC 589.214/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)
.

Assim, o rompimento de obstáculo, embora seja uma qualificadora do crime de furto, pode ser empregado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, a fim de majorar a pena-base, sem que isso configure dupla apenação pelo mesmo fato.

Portanto, reconheço que a fundamentação apresentada é inadequada para justificar a exasperação da
“
culpabilidade
”
. Todavia, de ofício, ajusto a fundamentação para valorar negativamente o vetor de "
consequências

do crime
”.

No que tange à pena de multa
, a irresignação defensiva não merece acolhimento. A fixação da pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade imposta e às circunstâncias do delito, estando em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

O valor da multa é determinado em duas fases: primeiramente, o número de dias-multa é estabelecido com base nas circunstâncias judiciais e, em segundo lugar, o valor de cada dia-multa é fixado conforme a situação econômica do réu.

Desta forma, considerando que a pena-base foi adequadamente fixada em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial, e que a pena de multa guarda proporcionalidade com a sanção corpórea, não há que se falar em redução ao mínimo legal. Eventual dificuldade no pagamento da multa é questão a ser dirimida no juízo da execução, não influenciando a fixação no juízo de conhecimento.

Conforme a tese recursal do Ministério Público, postula-se o reconhecimento da qualificadora da escalada para os dois apelados e a aplicação da agravante da reincidência ao apelado Márcio Donizete Correa, com a consequente alteração do regime
prisional.

No que concerne à qualificadora da escalada, a análise detida do laudo pericial n. 520.02.05.2014-0184
(id. 218575718 pág.72)
demonstra, de forma inequívoca, a sua configuração, o que merece reparo no
decisum
de primeiro grau.

Com efeito, o referido documento técnico atesta que "
os elementos de proteção que circundam o lote têm pelo menos 1,75 metros de altura
". Mais adiante, o laudo pericial é categórico ao concluir que "
os meios de entrada e saída do terreno se deram através de escalada das grades de proteção frontal
".

Adicionalmente, o documento relata a presença de "
marcas de alimpaduras na grade de proteção na porção lateral direita da face frontal do terreno, devido o contato de tela metálica fixada na parte inferior desta grade decorrente do apoio de um dos pés sobre
a mesma"
, com a ressalva de que
"A direção das marcas é compatível com uma força aplicada de cima para baixo e de dentro para fora do terreno".

Este
s
elementos, conjuntamente analisados, evidenciam o esforço incomum empregado pelos agentes para transpor o obstáculo, que não pode ser considerado de fácil superação,
configurando, assim, a qualificadora da escalada
.

Assim, nos moldes d
a orientação jurisprudencial anteriormente
colacionada
(
AgRg
no HC 589.214/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)
, a qualificadora de escalada, devidamente fundamentada, será utilizada para exasperar a circunstância judicial de
“
circunstâncias
do crime”
no mom
ento da realização da dosimetria da pena.

No que tange à agravante da reincidência de
Márcio Donizete Correa
, a linha argumentativa ministerial merece prosperar. A guia de execução penal
evidencia
que o apelado possui condenação anterior por
furto qualificado, com trânsito em julgado em 13 de março de 2010.

Considerando que o delito em questão foi praticado em
28 de setembro de 2014
, ou seja,
dentro do quinquênio legal previsto no art. 64, I, do Código Penal,
a reincidência se mostra patente. A reincidência, inclusive específica, é circunstância objetiva que impõe o agravamento da pena e a fixação de
r
egime prisional mais gravoso
, consoante a legislação penal vigente, porquanto o período depurador não havia se escoado.

Assim diante do reconhecimento
da reincidência,
impõe-se
a
regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o que conduz à fixação do regime inicial fechado
, vez que o apelado Márcio não possui circunstâ
ncias judiciais favoráveis,
nos termos da
Súmula
n.
269 do STJ e
jurisprudência pátria. Vejamos:

“
Súmula nº 269 do STJ

“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, para penas inferiores a 8 anos, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, salvo quando existirem elementos concretos que justifiquem o regime mais severo,
como circunstâncias judiciais desfavorávei
s.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2 .409.420/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
15/02/2024). (STJ - HC: 926993 SP 2024/0243963-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024)

Assim, passo ao redimensionamento da dosimetria da pena:

MARCIO DONIZETE CORREA:

FURTO QUALIFICADO:

Pena: é de reclusão de
02

(
dois
)
a
08
(
oito
)
anos e multa.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

As consequências do crime
devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que o arrombamento da janela para a prática delituosa resultou na depreciação do imóvel, em razão dos danos causados à estrutura, que foge
às elementares
do tipo penal de furto de coisa
alheia
móvel.

As circunstâncias do crim
e também devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que, para a prática do furto de coisa alheia móvel, os agentes se utilizaram do meio de escalada para transpor o portão da residência, conforme restou cabalmente demonstrado no respectivo laudo pericial.

Quanto às demais circunstâncias judiciais
, não há elementos que justifiquem a exasperação da pena.

Tudo isso sopesado,
exaspero cada circunstancial à fração de
1/6,

fix
ando
a pena-base
em

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e multa de
10
(dez)
dias-multa, à base de 1/30 do

salário-mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda
fase:

reconhecida a reincidência
, agravo a pena à fração de 1/6,
fixando a pena intermediária em 03

(três) anos
,
01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 11 dias-multa

3 - Terceira fase:

não há c
ircunstâncias
e
speciais de
a
umento e/ou
d
iminuição da Pena
, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
03

(três) anos
,
01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 11 dias-multa
, à base de 1/30 do
salário-mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

4
– Fixo o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §

2º, “
a
”, do Código Penal
, vez que não preenche os requisitos para a concessão da substituição para pena restritiva de direito, nos termos do §

3º do inciso III do artigo 44 do CP.

5
– Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

RENATO DE MORAES FERNANDES
:

FURTO QUALIFICADO:

Pena: é de reclusão de

02

(
dois
)
a
08 (
oito
)
anos e multa.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

As consequências do crime
devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que o arrombamento da janela para a prática delituosa resultou na depreciação do imóvel, em razão dos danos causados à estrutura, que foge
às elementares
do tipo penal de furto de coisa
alheia
móvel.

As circunstâncias do crim
e também devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que, para a prática do furto de coisa alheia móvel, os agentes se utilizaram do meio de escalada para transpor o portão da residência, conforme restou cabalmente demonstrado no respectivo laudo pericial.

Quanto às demais circunstâncias judiciais
, não há elementos que justifiquem a exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, exaspero cada circunstancial à fração de
1/6,
fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 10
(dez)
dias-multa, à base de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase:
reconhecida a
atenuante de confissão, atenuo a pena
à fração de
1/6
, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 02

(dois) meses e 10

(dez) dias
de reclusão e 09
(nove)
dias-multa

3 - Terceira fase:
não há circunstâncias especiais de aumento e/ou diminuição da Pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em

02 (dois) anos, 02

(dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 09
(nove)
dias-
multa
,
à base de 1/30 do
salário-mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

4
– Fixo o regime
abert
o para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §

2º, “
c
”, do Código Penal.

5
–
Uma vez que a sentença singular já converteu a pena restritiva de liberdade por duas restritiva
s
de direito, mantenho àquelas impostas pelo juízo singular

Diante das premissas acimas expostas,

CONHEÇO
, e

NEGO

PROVIMENTO

ao
recurso
apresentado
pelo apelante
MÁRCIO DONIZETE CORREA
, e
DOU PROVIMENTO

aos recursos aventados pelo apelante
FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS

e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para
ABSOLVER
o apelante
FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS
da condenação sobre os fatos imputados nestes autos, bem como para reconhecer a qualificadora de escalada
para os réus

MÁRCIO DONIZETE CORREA
e
RENATO DE MORAES FERNANDES

e
a
reincidência do
apelado
MÁRCIO DONIZETE CORREA
,
readequando a pena do apelado
MÁRCIO DONIZETE CORREA
para

03 (três) anos 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 11
(onze)
dias-multa,

a ser inicialmente cumprida no regime fechado, e para o apelado
R
ENATO DE MORAES FERNANDES
a pena de
02 (dois) anos, 02

(dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 09
(nove)
dias-multa,
a ser
substituída

por duas restritivas de direito nos termos fixados na sentença
, mantendo incólume a decisão
nos demais ditames.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025